Tribunal: TJPA
Processo: 0813643-65.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813643-65.2024.8.14.0040

APELANTE: M. J. D. D. S., ADRIANA DA CONCEICAO DIAS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813643-65.2024.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: M. J. D. D. S.

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DA CONCEICAO DIAS

ADVOGADO: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES – OAB/PA 19.392-A

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS – OAB/RS 54.014

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alega não ter contratado a modalidade RMC – Reserva de Margem Consignável.

Sentença de improcedência ao fundamento de inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC e se a instituição financeira forneceu as informações adequadas no momento da contratação, além de apurar a legalidade dos descontos e eventual abuso na cobrança de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação foi regularmente comprovada por meio de proposta de adesão assinada digitalmente, com utilização de biometria facial, identificadores de geolocalização e aceite expresso das condições contratuais.

5. O contrato especifica de forma clara tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem, afastando alegações de erro ou vício de consentimento.

6. Não restou demonstrado qualquer indício de induzimento em erro ou ausência de informação, tampouco foi comprovada abusividade das taxas de juros, nos termos da jurisprudência do STJ (Resp 1.061.530/RS).

7. A modalidade de crédito foi disponibilizada como alternativa viável em razão da inexistência de margem consignável disponível para contratação tradicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC, mediante assinatura digital com reconhecimento facial, é válida e eficaz. 2. Não há nulidade do contrato quando demonstrado o consentimento livre e informado do consumidor, com cláusulas claras sobre a natureza da operação financeira.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por M. J. D. D. S., representado pela sua genitora ADRIANA DA CONCEICAO DIAS, objetivando a reforma da sentença de id.

31134478, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO-RCC C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Consta de peça inicial (Id. 31134429) que a autora foi induzida a erro pela instituição bancária requerida, pois embora tenha solicitado um empréstimo consignado normal, fora implantado um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, o qual nunca foi solicitado pela demandante.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 31134478), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 31134480, onde alega em apertada síntese, que nunca celebrou essa modalidade de empréstimo, ou sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum. Além desse tipo de empréstimo gerar um endividamento progressivo e perpétuo da parte, eis que os descontos mensais são apenas juros e encargos de dívida, gerando descontos da verba remuneratória, por prazo indeterminado.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 31134484, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a Autora anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE ADESÃO Cartão consignado de Benefício” (id. 31134452); onde foi exposto com clareza e em destaque, que O CLIENTE autoriza o Órgão ou a Empresa Consignante a realizar o desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC, com desconto mensal na folha de pagamento

do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

No que tange a alegada abusividade dos juros e encargos, segundo o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo (Resp. 1.061.530/RS) é de ser considerada taxa de juros abusiva quando superar uma vez e meia a média de mercado – A parte autora não comprova que a Taxa de juros prevista em contrato supera a taxa média de mercado.

No caso em tela, restou comprovado nos autos não só a contratação, com a juntada do contrato digital, como também a transferência do valor do empréstimo para a conta da autora. Ressalte-se que a assinatura digital, ocorrida por meio de reconhecimento facial, é capaz de validar a contratação realizada mediante plataforma eletrônica.

O contrato ora ventilado foi de fato assinado pela autora, conforme anuncia as inúmeras operações eletrônicas de segurança, contendo o dossiê de contratação (indicando os eventos de captura da selfie, aceite das disposições contratuais, política de biometria facial, política de privacidade), data, hora, geolocalização, ID, valor total do empréstimo, realização de biometria facial (totalmente compatível com a foto presente no RG do requerente), dentre outros.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a mantença da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025